Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722162-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA APELADO: THATIANE MONTEIRO IZIDIO, TALLES RODRIGO LIMA DE SOUZA D E S P A C H O A Apelação (ID 71567655) se encontra acompanhada da guia de custas na qual consta a numeração 89930000000-6 23260001010-5 95523161883-7 20016520333-4 (ID 71567656); entretanto, o suposto comprovante de pagamento refere-se a uma transferência via pix para “SAGA AMAZONIA”, identificado como “reembolso” (ID 71567657). Portanto, inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito. Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Apelante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator